Tribunal: TJPA
Processo: 0806159-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806159-85.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JUSUELE FREITAS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 366 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de JOSUELE FREITAS BARBOSA, apontando constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva com fundamento exclusivamente na condição do paciente de estar em local incerto e não sabido, sem demonstração da necessidade da medida extrema.

2.

O paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), por, segundo apurado, ter praticado reiterados atos libidinosos contra sua sobrinha, à época com 07 anos de idade, entre os anos de 2020 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verifica-se se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada; (ii) foi esgotada a tentativa de citação pessoal; e (iii) seria possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão judicial está amparada em elementos concretos, tendo em vista a citação por edital após esgotadas todas as diligências para localização do réu em dois endereços distintos, sem sucesso.

5. A permanência do paciente em local incerto e não sabido configura fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 366 do CPP, especialmente para garantir a aplicação da lei penal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva nesses casos, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. A fundamentação da decisão, embora sucinta, é suficiente à luz do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A decretação da prisão preventiva após citação por edital é legítima quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réu e a permanência deste em local incerto e não sabido, constituindo fundamento idôneo e contemporâneo para a segregação cautelar. A gravidade da imputação e a necessidade de aplicação da lei penal justificam a custódia, sendo inviável a substituição por medidas cautelares.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 886.094/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; TJPA, HC 0805443-97.2020.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 10/08/2021; STJ, AgRg no RHC 169.946/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte de maio de dois mil e vinte e cinco à vinte e dois de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo,
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JUSUELE FREITAS BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, no bojo da Ação Penal nº 0818472-26.2023.8.14.0040.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por decisão datada de 17/03/2025, em razão de estar em local incerto e não sabido, tendo sido citado por edital.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), praticado contra sua sobrinha, à época com apenas 07 anos de idade. Conforme consta na denúncia, os abusos teriam ocorrido reiteradamente, em período não especificado, mas situado entre os anos de 2020 e 2022, e foram revelados por meio de escuta especializada, corroborada por testemunhos consistentes colhidos na fase investigatória.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação da custódia cautelar, asseverando que a decisão que decretou a prisão se limitou a reproduzir conceitos legais genéricos, sem demonstrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que a decisão representaria uma antecipação de pena, em violação ao §2º do art. 313 do CPP, e que não foram expostos elementos individualizados do caso concreto que justificassem a indispensabilidade da medida extrema, tampouco se demonstrou a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

Em ID 25878777, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 25922046, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 26010166, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de
JUSUELE FREITAS BARBOSA.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, em razão da decretação de sua prisão preventiva exclusivamente por estar em local incerto e não sabido, sem fundamentação concreta e individualizada que demonstrasse a necessidade da medida extrema, tampouco a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, tenho que o decreto preventivo de encontra devidamente fundamentado, conforme se observa a seguir:

“Após a citação do réu por edital, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do denunciado JUSUELE FREITAS BARBOSA (ID. 138497589).

Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão do réu
JUSUELE FREITAS BARBOSA.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar extrema devem estar presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena.

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do denunciado.

Além disso, no caso dos autos verifica-se que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi citado por edital, demonstrando seu desprezo pela atuação do Estado-Juiz.

É firmado o entendimento de que a permanência do réu em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a prisão preventiva:

“a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema” (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

Dessa forma, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
JUSUELE FREITAS BARBOSA
, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.”

Nos termos do art. 366 do CPP, quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui defensor, o processo deve ser suspenso, com possibilidade de decretação da prisão preventiva, conforme a parte final do dispositivo:

“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”

Na espécie, conforme se observa dos autos, foram realizadas diligências para localização do acusado, inicialmente no endereço situado na cidade de Parauapebas/PA, e posteriormente em novo endereço indicado pelo Ministério Público na cidade de Tucuruí/PA, ambos sem êxito. As certidões dos oficiais de justiça atestam que moradores dos locais visitados declararam não conhecer o réu. Após frustradas as tentativas, e não sendo possível localizar novo endereço nos sistemas de busca, o acusado foi regularmente citado por edital, oportunidade em que, mesmo assim, não se apresentou, ensejando a suspensão do processo e a subsequente decretação de sua prisão preventiva.

Registre-se que foram esgotados os meios para localização do paciente, tendo a magistrada reconhecido que este se encontra em local incerto e não sabido, o que justifica a segregação cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESE DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIA IMPRÓPRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Esgotados os meios disponíveis para a localização do agravado, é cabível sua citação por edital. 2. Entendimento diverso, no sentido de que não houve o esgotamento das tentativas de localização, demandaria dilação probatória, incompatível com o rito de habeas corpus.
3. Reconhecida a evasão do distrito da culpa pelas instâncias ordinárias, tem-se por justificada a segregação cautelar.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 886094 AL 2024/0016633-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECRETAÇÃO POR ESTAR O PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS NÃO REALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. In casu, consoante se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente foi devidamente citado por edital, não respondendo ao chamado da Justiça, circunstância que justifica a decretação da sua prisão preventiva, na forma do diploma supramencionado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, como se verifica no caso sob exame, estando o decreto segregatório devidamente prescrito na legislação penal e com fundamentação adequada, deve a ordem, por bem, ser denegada.
2. Por fim, ao asseverar que o Juízo a quo violou o disposto previsto na Lei nº 13.964/2019 ao decretar, de ofício, a custódia cautelar do paciente, depreende-se que a defesa laborou em equívoco, pois ao tempo da decretação da prisão preventiva do indiciado, não se encontrava em vigor o dispositivo cuja violação fora alegada pela impetração, daí que não se pode falar em ilegalidade do ato proferido pela autoridade coatora àquele tempo. Ademais, ressalte-se a defesa técnica do paciente requereu, em 31/05/2021, a revogação da medida cautelar dele, com manifestação contrária do RMP de 1º Grau, o que foi acompanhado pelo Juízo a quo, restando superada qualquer ilegalidade neste sentido. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08054439720218140000 5961704, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

A fundamentação do decreto prisional, embora sucinta, está amparada em elementos concretos dos autos. A magistrada destacou a permanência do paciente em local incerto e não sabido, o que denota a contemporaneidade do risco de frustração à aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.
2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" ( AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)
. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 169946 MA 2022/0266601-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022) (GRIFEI).

Assim, demonstrada a regularidade do procedimento, a gravidade do delito imputado (estupro de vulnerável), o esgotamento das diligências para citação pessoal e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2025